Tribunal: TJBA
Processo: 8002007-92.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002007-92.2020.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s): MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS, DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS, FERNANDA NOVAIS CRUZ LIMA COSTA, MARCUS BOREL SILVA MOREIRA, RODRIGO FERNANDES CARDOSO

APELADO: ENI RAMOS DE MENEZES

Advogado(s):LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA, CATHIA REGIA TELES NERY, VILCA ELISA OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
EMBARGOS DE TERCEIROS
.
SENTENÇA DE
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EMBARGADO. NÃO PERFEIÇÃO DO INTERESSE RECURSAL.
APELO D
O EMBARGADO

NÃO CONHECIDO
.
SENTENÇA
MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo embargado contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Embargos de Terceiro ajuizados pela embargante, sob fundamento de perda superveniente do objeto em razão do arquivamento definitivo da execução originária. O apelante requer o provimento do recurso para tornar sem efeito a sentença, sob alegação de erro no pressuposto fático adotado pelo juízo
a quo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se está presente o pressuposto de admissibilidade recursal interesse de recorrer, diante da ausência de prejuízo processual para o embargado/apelante decorrente da sentença que extinguiu os Embargos de Terceiro, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse recursal exige a demonstração de sucumbência, entendida como a não obtenção, pelo recorrente, de tudo o que poderia alcançar com o provimento jurisdicional.

A sentença que extingue os Embargos de Terceiro sem resolução de mérito, por perda do objeto decorrente do arquivamento definitivo da execução, não impõe gravame ao embargado, pois não afeta a validade da constrição judicial originária nem altera a situação jurídica anteriormente consolidada.

A ausência de prejuízo ao apelante impede a configuração do binômio necessidade-utilidade, indispensável à caracterização do interesse de recorrer.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que não há interesse recursal quando a decisão impugnada não representa qualquer sucumbência ou gravame ao recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não conhecido.

Tese de julgamento
:

O interesse recursal pressupõe sucumbência efetiva, caracterizada por prejuízo concreto decorrente da decisão judicial.

A extinção de Embargos de Terceiro por perda superveniente do objeto, sem resolução de mérito, não impõe gravame ao embargado, afastando o interesse recursal.

A ausência de interesse recursal constitui óbice intransponível ao conhecimento do recurso, podendo ser reconhecida de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 996.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, ED nº 00153644120168050000, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 05.04.2017; TJ-MG, AI nº 10313130320820001, Rel. Des. Pedro Bernardes, j. 29.11.2016; TJ-MG, AC nº 10003080248457002, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 23.05.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8002007-92.2020.8.05.0103
,
da Comarca de
Ilhéus/
Bahia em que figuram como
a
pelante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

e apelad
a,
ENI RAMOS DE MENEZES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal d
e Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,
nos termos do voto da Relatora, em
não
c
onhecer do Apelo interposto pel
a

parte
embargada,
com a manutenção d
a sentença
a quo.

Salvador, .

12